Tribunal: TJSP
Processo: 2063212-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da liminar – Pedido de abertura de comércio de autopeças na quarentena – Possibilidade – Hipótese de enquadramento como serviço essencial – Exegese do artigo 2o, §1o, itens 3 e 5 do Decreto Estadual 64.881/2020 cc artigo 3o, §1o, inciso XII e §2o do Decreto Federal n.o 10.282 - Presença dos requisitos ensejadores da medida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063212-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
PECAS PORTO EIXO LTDA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063212-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24.719 mbm
2
VOTO No 24.719
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063212-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: AUTO PEÇAS PORTO EIXO LTDA.
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento da liminar
Pedido de abertura de comércio de autopeças na quarentena
Possibilidade
Hipótese de enquadramento como serviço
essencial Exegese do artigo 2o, §1o, itens 3 e 5 do Decreto
Estadual 64.881/2020 cc artigo 3o, §1o, inciso XII e §2o do Decreto
Federal n.o 10.282 - Presença dos requisitos ensejadores da medida
- Recurso provido.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com
pedido de concessão de efeito ativo, interposto da decisão que, nos autos da
ação declaratória, indeferiu o pedido liminar de declaração do enquadramento
da agravante como hipótese de exceção legal à quarentena por ser
fornecedora de peças de veículos necessários ao transporte de cargas, serviço
esse declarado como essencial, nos termos do artigo 3o, parágrafo 1o, inciso
XII e parágrafo 2o do Decreto 10.282/2020 e artigo 2o, parágrafo 1o do
Decreto Estadual n.o 64.881/2020 e artigo 2o do Decreto Municipal n.o 59.298
artigo 1o, itens 9 e 39 do decreto Municipal n.o 59.312.

A agravante alega, em síntese, que na qualidade de
fornecedora de peças para veículos de transportes de cargas, em especial
caminhões de diversas marcas e modelos, entende que se enquadra como
atividade acessória de suporte e disponibilização de insumos para a cadeia
produtiva das atividades essenciais, nos termos art.3o, §2° e §3o do Decreto
Federal no 10.282. Assim, requer a declaração da sua equiparação a serviço
essencial para fins de abertura do seu estabelecimento sem risco de sujeição à
punição decorrentes dos decretos instituídos nos âmbitos Federal, Estadual e
Municipal. Reforça que nos Estados do Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul o
funcionamento dos estabelecimentos que fornecem peças para reparo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063212-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24.719 mbm
3
veículos foi expressamente declarado como essencial, havendo lacuna,
contudo, nos Decretos do Estado e do Município de São Paulo.
Por meio da decisão de fls. 120/123 o efeito ativo foi
concedido.
A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou
resposta ao recurso às fls. 141/169 aduzindo estarem ausentes os requisitos
para a concessão da liminar. Diz, ainda, estar ausente o interesse de agir,
uma vez que a recorrente não demonstrou ter feito qualquer tipo de
requerimento junto ao Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que
trata o art. 3° do Dec. 64.864-2020, a fim de averiguar se suas atividades
poderiam ser enquadradas como essenciais. Alega que a elaboração de
normas de polícia administrativa deve ser sistêmica e coordenada, para que se
possa lograr as medidas tecnicamente mais eficazes no controle sanitário,
para evitar a disseminação do coronavírus em níveis não suportados pelo
sistema de saúde. Nesse diapasão defende que o pedido da agravante implica
em indevido controle judicial sobre a discricionariedade regulamentar. Defende
que a definição pelo Poder Executivo Federal de uma lista de serviços
essenciais não afasta a competência do Estado de São Paulo para editar
normas incluindo outras atividades neste rol, afastando-as do regime de
quarentena. Pondera a razoabilidade das medidas estatais dado que a
restrição aos estabelecimentos se dá tão somente em relação ao atendimento
presencial ao público, de modo que possíveis os serviços de entrega
("delivery") ou "drive thru". Por fim, aduz que foi revogada a deliberação n.o
no 8 do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19 que supostamente
tratava como essencial a atividade desenvolvida pela agravante.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A decisão neste momento há de se restringir aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063212-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24.719 mbm
4
requisitos ensejadores da tutela deferida pelo magistrado, para que,
respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau, não haja
supressão de instância.
Sob esse ângulo, constata-se que estão presentes os
requisitos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam: a probabilidade
do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
O artigo 2o, §1o, itens 3 e 5 do Decreto Estadual
64.881/2020 estabelecem que:
“Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no
Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a
evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos
deste decreto.
(...0
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste
decreto, fica suspenso:
(...)
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se
aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na
seguinte conformidade:
(...)
3.
abastecimento:
transportadoras,
postos
de
combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores e
bancas de jornal;
(...)
5. demais atividades relacionadas no § 1o do artigo
3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de março de 2020.”
Já no Decreto Federal 10.282/2020 constam no
artigo 3o, §1o, inciso XII e §2o que:
“Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de
2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos
e atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais
aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
(...)
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
(...)
§ 2o Também são consideradas essenciais as
atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063212-63.2020.8.26.0000 -Voto no 24.719 mbm
5
necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos
serviços públicos e das atividades essenciais.”
Dessa forma, considerando que o transporte e a
entrega de cargas em geral foram declarados como atividade essencial, o
fornecimento de peças para reparo dos veículos que fazem o transporte das
cargas também é essencial, tal como se constata da interpretação dos
dispositivos legais acima mencionados.
Não se trata de indevido controle judicial sobre a
discricionariedade regulamentar, mas, sim, de, mediante a interpretação
legislativa, buscar a pacificação social por meio do devido processo legal,
função esta típica do Poder Judiciário.
O periculum in mora é evidente, uma vez que o
fechamento do estabelecimento comercial implica em diminuição drástica nas
vendas e, consequentemente, nas receitas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para fins de autorizar, em horário comercial, o funcionamento da
sociedade agravante em caráter de excepcionalidade à quarentena oficial
decretada no Estado e Município de São Paulo.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator